Tribunal: TJDFT
Processo: 0712739-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face à decisão da Oitava Vara Cível de Brasília que indeferiu pedido de prova pericial em ação de conhecimento ajuizada por JUAREZ MORAIS DE OLIVEIRA. Nas razões recursais deduziu questões de direito relativas a: a) prescrição; b) ilegitimidade passiva; c) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; d) impossibilidade de inversão do ônus da prova. No entanto, nenhuma destas matérias foi apreciada pela decisão objurgada, o que eventualmente poderia caracterizar falta de interesse recursal. Quanto ao último tópico do recurso, que consiste no indeferimento de prova, a matéria não está contemplada no rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e em juízo prelibatório não se evidencia razão para a mitigação autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado no REsp 1704520 / MT, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Diante de eventual inadmissibilidade do recurso, em atenção aos primados do contraditório e da ampla defesa, em especial ao art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403